Tribunal: TJDFT
Processo: 0723584-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723584-83.2023.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED SEGURADORA S/A RECORRIDO: DIEGO BARBOSA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO. ARTIGO 272, §5o. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOME. ADVOGADO. PEDIDO. EXCLUSIVIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. EXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO IMEDIATA. NÃO OBSERVADA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADIMISSIBILIDADE. NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. APLICÁVEL. PRECEDENTES. STJ. 1. O artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil estabeleceu que diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, pois, em tese, acarreta cerceamento de defesa. 2. Considera-se nula a publicação realizada em nome de outros advogados, nos quais constam apenas em substabelecimentos, ante o requerimento expresso de publicação exclusiva. 3. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Inteligência do artigo 278 do Código de Processo Civil. 4. Configura "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", quando a parte deliberadamente opta por se manter silente, vindo a suscitar nulidades somente no momento em que melhor lhe convir, conduta violadora da boa-fé processual e amplamente rechaçada pela jurisprudência. 5. Constatado que a executada, apesar de tomar conhecimento voluntariamente dos atos processuais praticados após o oferecimento da contestação, deixou propositalmente de indicar a existência de nulidade concernente à falha na indicação do causídico nas publicações judiciais, deve ser reconhecida a preclusão temporal da alegação do referido vício, ainda que esse represente nulidade absoluta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 272, §§ 2o e 5o, do CPC, defendendo a nulidade de todos os atos processuais após a impugnação da contestação, tendo em vista que as intimações posteriores foram feitas em nome do advogado Matheus Vinícius Torres Pinto, o qual foi cadastrado no PJe mesmo sem poderes para recebê-las, pois apenas foi substabelecido para comparecer em audiência (ID 47864188 - pág. 130), ao invés de serem feitas em nome do advogado Renato Corrêa Chagas da Silva, OAB/DF 45.892-A, embora houvesse pedido expresso para publicação exclusiva em nome deste. Pede, portanto, a restituição do “prazo processual para a recorrente manifestar sobre os documentos juntados pela parte autora com a impugnação à contestação, sendo declarados nulos os atos praticados após a decisão de Id. 136266706, bem como a determinação para a imediata devolução dos valores bloqueados, reconhecendo-se expressamente a nulidade também do bloqueio eletrônico”. Ao final, requer que todas as intimações sejam dirigidas, exclusivamente, ao advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 56576950). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação ao arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (REsp n. 2.103.213/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 272, §§ 2o e 5o, do CPC. Isso porque, o conhecimento do recurso especial encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Da análise dos autos, contudo, verifica-se que, apesar do evidente erro na publicação dos atos processuais, o advogado indicado pela parte agravante para a defesa de seus interesses como responsável pelo recebimento das publicações, Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, juntamente com outros profissionais que integram o seu escritório de advocacia, acessou os autos de origem por diversas vezes após o oferecimento da competente contestação à petição inicial (08/08/2022), sem que, contudo, tenha procedido ao seu cadastro voluntário como advogado constituído nos autos eletrônicos ou, tão pouco, peticionado no sentido de apontar a existência de nulidade processual e requerer a sua supressão. (...) Nota-se, portanto, que a executada, apesar de ter conhecimento voluntário da movimentação processual por meio de acesso aos autos eletrônicos registrado pelo sistema informatizado este Tribunal, em nenhum momento, durante todo o trâmite do processo de conhecimento após o oferecimento da contestação, alegou nulidade decorrente da falha na publicação dos atos processuais” (ID 49982244). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OITIVA DA VÍTIMA POR CARTA PRECATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. A irregularidade deveria ser sanada pela insurgência imediata da Defesa após a ciência do vício no interrogatório do Réu, já que este foi o último ato instrutório e a audiência não foi una, mas não foi alegada na primeira oportunidade para se manifestar após a juntada da carta cumprida aos autos, o que denota a preclusão da matéria. 4. Observa-se que a Defesa não suscitou a nulidade no momento oportuno. De fato, nenhuma nulidade foi suscitada na audiência de instrução como estratégia processual, numa perspectiva de melhor conveniência futura para reverter eventual cenário desfavorável. Toda essa conjuntura conduz à caracterização da "nulidade de algibeira" ou "de bolso", porquanto alegada extemporaneamente, com o propósito de retardar a marcha processual e em violação à lealdade processual e boa-fé objetiva, conforme consignado pela Corte a quo. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024)(g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. AGRAVO INTERPOSTO A DESTEMPO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. 1. "Segundo a jurisprudência desta Corte, a nulidade relativa à não intimação de dado advogado deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a ocorrência do vício, sob pena de preclusão. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.231.443/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1o/12/2023). (...) Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.270.476/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). No que se refere ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Ao final, determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam dirigidas, exclusivamente, ao advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 56576950) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025